Tribunal: STF
Processo: AI 363739
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CPMF.
CONSTITUCIONALIDADE.
I. - O Supremo Tribunal Federal deu pela
constitucionalidade da Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira - CPMF. Precedentes.
II. - Agravo não provido.